Tribunal: TJMT
Processo: 1023107-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023107-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - CPF: 985.576.960-00 (ADVOGADO), INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.545.311-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ingda Geane Barbosa da Silva
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, no Cumprimento de Sentença n. 1007752-51.2018.8.11.0015, acolheu a impugnação, apresentada pelo Agravado, e determinou à Agravante que apresentasse o cálculo do valor devido, conforme o decidido (id. 101448731 dos autos de origem).

A Recorrente sustentou, em resumo, que a decisão que acolheu a impugnação, ora atacada, viola a coisa julgada e o artigo 535 do Código de Processo Civil, já que deu solução diversa àquela definida no feito de origem. Além disso, o Agravado não ter indicado o valor correto a ser executado.

Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso (id. 150092167).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 150551177).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 158793671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 158888152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a Agravante,
Ingda Geane Barbosa da Silva
, reformar da decisão proferida no Cumprimento da Sentença, que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, com determinação para que apresente novos cálculos, na forma decidida, o que, segundo entende, contraria determinação constante no julgado em execução, situação que importa violação à coisa julgada.

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida (id. 101448731 dos autos de origem):

“(...)
Pois bem.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que
ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante,
devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14” (grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99
, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE
incide sobre o SALÁRIO INICIAL
e não sobre o salário-base
.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)

(Destaquei).

De acordo com a leitura da sentença, bem como do respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento da sentença, observa-se que, ao serem julgados procedentes os pedidos postulados pela Autora, Agravante, foi-lhe reconhecido o direito à progressão funcional vertical na carreira, a ser apurado na liquidação da sentença.

A propósito, cito, respectivamente, os dispositivos do ato sentencial, bem como do acórdão que o ratificou, ressalvando modificação na incidência dos consectários legais:

“(...) "Expositis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER
o direito da REQUERENTE a PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a

partir de 01/01 /02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alteração da Lei n° 663/01
),
e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO de 2013 até a data do devido calculo em fase de liquidação de sentença
; b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Preço Ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960,de JULHO de 2005,que deu nova redação ao artigo1°-F da Lei n°9.494, de 10 de setembro de1997, quando passará incidir o índice de Preço Ao Consumidor Amplo — IPCA. No tocante aos juros demora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; (...)” (id. 24182293, do feito de origem)

“(...)
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e, em sede de reexame,
RETIFICO

PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para o fim de determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termo do Resp. 1495146/MG do STJ, mantendo-a em seus demais termos.
”

(Grifei) (id. 66170745, do feito de origem)

A agravante, ao requerer a execução do citado julgado, objetiva
a incorporação do percentual de vinte e quatro por cento (24%) sobre o seu salário, que totaliza o montante de R$ 51.092,43 (cinquenta e um mil, noventa e dois reais e quarenta e três centavos) (id. 66494591 - do feito de origem).

Contudo, observa-se que a Planilha de Cálculo não se mostra fiel ao referido título executivo, porque utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o vencimento percebido; e, ainda, deve se atendar ao Tema 905 do STJ para incidência dos consectários legais (id. 66494600 – autos de origem).

Claro, é sabido que configura violação à coisa julgada, caso a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedeça ao que consta no título executivo judicial transitado em julgado.

Contudo,
in casu
, a decisão recorrida não se revela em dissonância com o que foi decidido no julgado em cumprimento, porquanto deixou para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum
, sem sequer indicar a base de cálculo. Confira-se:

“(...) a)
reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira
e adicional de insalubridade,
a partir de 01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (
conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações
da Lei no 663/01
), e
o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO de 2013 até a data do devido calculo
em fase de liquidação de sentença
; (...)”.

A Lei Municipal no 568/99, em seu § 6o art. 17, estabelece que a base de cálculo para o mencionado adicional é o salário inicial,
in verbis
:

“(...) Art. 17 ...

§ 6o
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
:

(...)” (Destaquei)

Não é outro o entendimento desta
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça
sobre a incidência do mencionado adicional no
salário inicial do servidor
, conforme legislação que rege a matéria,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI – FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – DESPESA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CRF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – TERMO FINAL – DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –- OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
” (...) (N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/03/2019). (Grifei).

Por outro lado, quanto aos consectários legais, basta que o Agravante, como pontuado na decisão agravada, se atente ao disposto no Tema 905 do STJ,
in verbis
:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, o que não se admite é rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, o que não, a princípio, não ocorreu no caso posto.

Veja:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] [...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original].

Não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO

e
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ingda Geane Barbosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023